Tribunal: TJSP
Processo: 1005849-60.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Sucumbência - O objeto do recurso de apelação, interposto pela ora embargante, foi a exclusão da multa compensatória, decorrente da rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como foi requerida a não cumulação com a multa moratória - O recurso foi provido apenas para reduzir a multa compensatória - Sucumbência em maior parte da embargante

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Sucumbência - O objeto do recurso de apelação, interposto pela ora embargante, foi a exclusão da multa compensatória, decorrente da rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como foi requerida a não cumulação com a multa moratória - O recurso foi provido apenas para reduzir a multa compensatória - Sucumbência em maior parte da embargante - Contudo, o percentual fixado de 20% do valor da causa, fixado na sentença e mantido no acórdão se mostra exagerado se considerado que a recorrente logrou êxito em parte dos seus pedidos - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos do acórdão, para reduzir os honorários de sucumbência de 20% para 15% do valor da causa.